Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRATAMENTO. VALOR DAS BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. IRREGULARIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou o laudo de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o método utilizado para a avaliação das benfeitorias, inclusive sua depreciação, é adequado para a aferição deste valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor apurado pelo perito judicial no laudo de avaliação demonstra-se correto, pois a avaliação realizada in loco, de forma minuciosa, considerando as características do imóvel, a dimensão, as estruturas e a necessidade de “reparos importantes”, o que gerou a desvalorização impugnada.
4. Quanto ao arbitramento do valor das benfeitorias, verifica-se que a apuração pericial foi criteriosa, adotando os parâmetros estabelecidos em Normas Técnicas da ABNT (NBR-14.653 e NBR-12.721) e de acordo com o índice oficial de preços da construção civil – CUB do SINDUSCON/DF, que encontra amparo na Lei no4.591/64, e mediante aplicação de fator de depreciação apurado de acordo com a “Tabela de Ross/Heidecke”. Assim, é de se notar que a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, o que justifica o percentual de depreciação adotado.
5. A discordância da parte agravante quanto ao percentual de depreciação não se ampara em prova técnica idônea que possa infirmar o trabalho da expert. A simples alegação de que o imóvel possui poucos anos de uso não é suficiente para afastar o critério adotado, especialmente diante da constatação de que o estado de conservação exigia reparos significativos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1019.